Tribunal: TJES
Processo: 5001562-78.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001562-78.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BARCELLOS e outros
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO. DEFEITO NA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. CASO FORTUITO CONFIGURADO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PALIATIVAS PELO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por João Barcellos e outros em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida contra o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, na qual alegaram terem permanecido cerca de 30 (trinta) dias sem abastecimento de água no bairro XV de Outubro, em Colatina/ES, em razão de defeito na válvula redutora de pressão. Pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a interrupção do fornecimento de água por defeito técnico em equipamento essencial ao sistema de abastecimento configura falha na prestação do serviço ou se se trata de caso fortuito/força maior, excludente da responsabilidade civil do prestador do serviço público.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4. A recorrente alega que o SANEAR agiu com negligência ao demorar cerca de 30 dias para reparar o defeito na válvula e restabelecer integralmente o abastecimento, não adotando medidas adequadas para minimizar os prejuízos.

5. Todavia, restou comprovado que o defeito na válvula redutora de pressão decorreu de evento técnico imprevisível, tratando-se de peça específica, de difícil substituição imediata, fornecida apenas fora do Estado, circunstância que caracteriza caso fortuito.

6. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que o consumo médio de água na localidade manteve-se estável e que foram disponibilizados caminhões-pipa para mitigar os efeitos do desabastecimento, afastando a alegação de interrupção total do serviço.

7. O art. 40, inciso II, da Lei nº 11.445/2007 (Lei Nacional de Saneamento Básico) autoriza a interrupção do serviço para realização de reparos técnicos necessários, o que se amolda ao caso concreto.

8. Diante disso, não se verifica conduta culposa ou falha na prestação do serviço por parte do SANEAR, inexistindo dever de indenizar, uma vez que o evento decorreu de caso fortuito e foram adotadas medidas razoáveis para atender à população afetada.

9. Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A interrupção temporária do fornecimento de água em razão de defeito técnico imprevisível em equipamento essencial do sistema de abastecimento configura caso fortuito, não caracterizando falha na prestação do serviço nem ensejando dano moral quando o prestador adota medidas paliativas razoáveis para mitigar os efeitos do evento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

Lei nº 11.445/2007, art. 40, II;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ;

TJES, RI nº 0000547-72.2021.8.08.0014;

TJES, RI nº 0002234-53.2020.8.08.0014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001562-78.2024.8.08.0014

RECORRENTE: JOAO BARCELLOS E LEIDIANA DE PAULA FERREIRA BARCELLOS

RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO FORNECIMENTO. DEFEITO NA VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO. CASO FORTUITO CONFIGURADO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PALIATIVAS PELO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por João Barcellos e outros em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória movida contra o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental – SANEAR, na qual alegaram terem permanecido cerca de 30 (trinta) dias sem abastecimento de água no bairro XV de Outubro, em Colatina/ES, em razão de defeito na válvula redutora de pressão. Pleitearam indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a interrupção do fornecimento de água por defeito técnico em equipamento essencial ao sistema de abastecimento configura falha na prestação do serviço ou se se trata de caso fortuito/força maior, excludente da responsabilidade civil do prestador do serviço público.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.

4. A recorrente alega que o SANEAR agiu com negligência ao demorar cerca de 30 dias para reparar o defeito na válvula e restabelecer integralmente o abastecimento, não adotando medidas adequadas para minimizar os prejuízos.

5. Todavia, restou comprovado que o defeito na válvula redutora de pressão decorreu de evento técnico imprevisível, tratando-se de peça específica, de difícil substituição imediata, fornecida apenas fora do Estado, circunstância que caracteriza caso fortuito.

6. Ademais, os documentos acostados aos autos demonstram que o consumo médio de água na localidade manteve-se estável e que foram disponibilizados caminhões-pipa para mitigar os efeitos do desabastecimento, afastando a alegação de interrupção total do serviço.

7. O art. 40, inciso II, da Lei nº 11.445/2007 (Lei Nacional de Saneamento Básico) autoriza a interrupção do serviço para realização de reparos técnicos necessários, o que se amolda ao caso concreto.

8. Diante disso, não se verifica conduta culposa ou falha na prestação do serviço por parte do SANEAR, inexistindo dever de indenizar, uma vez que o evento decorreu de caso fortuito e foram adotadas medidas razoáveis para atender à população afetada.

9. Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, conforme o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A interrupção temporária do fornecimento de água em razão de defeito técnico imprevisível em equipamento essencial do sistema de abastecimento configura caso fortuito, não caracterizando falha na prestação do serviço nem ensejando dano moral quando o prestador adota medidas paliativas razoáveis para mitigar os efeitos do evento.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor, art. 14;

Lei nº 11.445/2007, art. 40, II;

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 354.991/RJ;

TJES, RI nº 0000547-72.2021.8.08.0014;

TJES, RI nº 0002234-53.2020.8.08.0014.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória em que os recorrentes, João Barcellos e Outros, alegaram ser moradores do bairro XV de Outubro, em Colatina/ES, e terem ficado aproximadamente 30 dias sem água. O fornecimento teria sido suspenso devido a um defeito na válvula redutora de pressão, que causou o estouro de canos em diversos pontos. Diante disso, requereram a condenação do recorrido, Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental - SANEAR.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Portanto, levando em consideração que não restou demonstrado que a parte requerida agiu com dolo ou culpa, mas sim a ocorrência do caso fortuito, tenho que a pretensão indenizatória da parte requerente não merece ser acolhida.

3. Dispositivo.

Diante dessas considerações, profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais..

Em sede de Recurso Inominado, os requeridos alegam que a sentença não deve prosperar por se tratar de evidente negligência, descaso e desrespeito da recorrida. Argumentam que a recorrida foi inoperante para a reposição da válvula, com um excesso de prazo de aproximadamente 30 (trinta) dias, não comprovando medidas para mitigar os transtornos. Requerem a reforma da sentença para condenar o SANEAR ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à parte Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação do serviço de abastecimento de água por parte do SANEAR e se a interrupção do serviço por defeito na válvula redutora de pressão configura caso fortuito ou força maior, excludente da responsabilidade civil.

No caso em análise, o Juízo a quo considerou que a interrupção do fornecimento de água, causada pela falha na válvula, que por sua vez causou rompimentos na rede, caracterizou a ocorrência de caso fortuito, dado o evento ser imprevisível e inevitável.

Ademais, conforme apurada análise dos documentos acostados nos autos o fato de os recorrentes terem ficado aproximadamente 30 dias sem água não é verídico, uma vez que o histórico de consumo indica que a média se manteve igual aos meses anteriores. Além disso, afirma que, mesmo com o problema, realizou reparos e forneceu carros-pipas para evitar o desabastecimento.

Diante do conjunto probatório e das alegações, a divergência reside essencialmente na duração e nos efeitos da interrupção. O SANEAR contesta a duração de 30 dias alegada, indicando que o consumo se manteve similar e que houve fornecimento de carros-pipas, o que enfraquece a alegação de desabastecimento total pelo período afirmado. A sentença, ao acolher a tese de caso fortuito/força maior, e considerar que a recorrida adotou medidas paliativas, e que a falha da válvula não era um defeito previsível , afastou a culpa ou dolo da requerida.

Dessa forma, coaduno integralmente com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante:

Diante dessas considerações, a meu ver, não há como se definir como defeito na prestação de serviço o fato ocorrido, na medida em que a interrupção dos serviços decorreu por razões de ordem técnica, ou seja, pela necessidade de efetuar reparos, hipótese que se amolda perfeitamente no art. 40, inciso II, da Lei 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dispõe acerca das hipóteses em que os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador. Merece destaque também o fato de que restou demonstrado que a parte requerida não agiu com descaso para com o consumidor, na medida em que não evitou esforços para resolver o problema, mas teve dificuldade em razão do fato de que, após verificar que o problema era na referida válvula, verificou-se que a mesma é um item muito específico, fornecido apenas em outro Estado. Nesse interim, tenho que não se afigura razoável exigir que a parte requerida disponha de todos os itens utilizados em sua atividade em estoque, especialmente em relação a objetos que raramente e/ou quase nunca dão problema. Além do mais, verifico que a requerida adotou medidas paliativas para tentar evitar que a população da localidade ficasse prejudicada até a chegada da mencionada peça, na medida em que foi fornecido caminhões-pipa para a comunidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)